Tribunal: TJMT
Processo: 1013648-47.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013648-47.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE BUENO VILELA - CPF: 468.583.931-53 (AUTOR), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 33.000.100/0001-77 (REU), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 116/2023, DE
CAMPINÁPOLIS
, QUE ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA, CARGO E REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1. PRELIMINAR SUSCITADA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
PELA CÂMARA MUNICIP
AL
.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PLEITO DE
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPOSTAMENTE FUNDADO
EM CONTRARIEDADE COM NORMAS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. APONTAMENTO EXPRESSO DE CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E FEDERAL. REJEI
ÇÃO
. 2. MÉRITO.
POSTULADA A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS DISPOSITIVOS ACRESCIDOS AO PROJETO ORIGINÁRIO
.
ALEGADO IMPLEMENTAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESAS AO ERÁRIO MUNICIPAL
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
.
IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESAS, POR EMENDA PARLAMENTAR, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO,
INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
3.
PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO
, PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE.

1
.
Ainda que o
requerente
tenha indicado
violação a
dispositivos da Lei Orgânica Municipal,
não
há
o que se falar em ausência de interesse de agir quando se constata
da

exordial que
o
pedido de
inconstitucionalidade
foi
deduzido com base em
afronta
a

Constituição Estadual (art. 190, art. 195, parágrafo único, V) e
a
Constituição Federal (art. 61, §1º, II,
a
)
.

2
. Embora
seja
admitida emenda parlamentar aos projetos de lei de iniciativa privativa do
C
hefe do Poder Executivo, é certo que deve guardar pertinência temática com o projeto originário, não se permitindo

qualquer aumento de despesas.
Daí por que d
eve ser declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos inseridos por intermédio de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo que interferiu na autonomia financeira e administrativa do
M
unicípio, desrespeitando, destarte, princípio da separação, independência e harmonia entre os poderes.

3
.
Preliminar rejeitada.
E, no mérito, pedido
julgad
o
procedente.

R E L A T Ó R I O

DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes do Órgão Especial:

Trata
-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta
pelo
Prefeito de Campinápolis
/MT
,
José Bueno Vilela
,
contra
os
arts
. 31, I, e 32
,
caput
,
da Lei Complementar
M
unicipal n. 116/2023, aduzindo a existência
de inconstitucionalidade formal
, decorrente
de
vício de iniciativa
.

Sustenta
,
o requerente
,

que enviou, em 13
de fevereiro de
2023, o Projeto de Lei Complementar n
.
01, para análise da Câmara Municipal
de Campinápolis
, com a finalidade de estabelecer o plano de carreira, cargo e remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, lotados na Secretaria de Saúde d
aquele
M
unicípio.

Afirma que

durante o processo legislativo,
foram propostas duas emendas [n.
01 e 02, de 20
de fevereiro de
2023
], ambas aprovadas pela aludida Câmara
M
unicipal, que
alterou os efeitos financeiros do projeto originário
.

Assevera

que as
modificações
decorrentes das referidas
emendas parlamentares foram
vetadas por vício de iniciativa,
tendo em vista a violação ao disposto no
art. 77, XV, da Lei Orgânica
M
unicipal
,
por impor ao Poder Executivo
municipal
, de imediato, o pagamento dos valores correspondentes às progressões de nível dos servidores regulamentados pela Lei

Complementar
municipal n
.
116/2023
.

Ressalta
que
o veto foi derrubado
pelo ente legislativo
municipal
, que
, por sua vez,
promulgou a L
ei
C
omplementar
M
unicipal
n
.
116/2023 com as modificações propostas pelas Emendas n
.
01 e 02/2023,
aumentando as despesas
do Munic
ípio
sem que tenha sido realizado ao menos um estudo de impacto financeiro
.

Almeja
a
aplica
ção

d
o rito abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868/99 para que seja declarada a inconstitucionalidade formal
da Lei Complementar
M
unicipal n. 116/2023
, por ofensa ao art. 61, §1º, II,
a
e
b
,
da C
onstituição Federal, e
do art. 195,
parágrafo
único, III e IV, da C
onstituição
do Estado de Mato Grosso.

Em 28
de junho de 2023, o Desembargador Orlando de Almeida Perri determinou
a
requisi
ção de
informações à Câmara Municipal de Campinápoli
s, nos termos do art. 172, RITJMT,
notificando-a para defesa do texto impugnado
, conforme disposto no art. 125, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso
(ID
173445173
)
.

As informações requisitadas foram prestadas
,

conforme documento que se vê no ID 175446696, por intermédio das quais
foi suscitada a preliminar de falta de interesse de agir, eis que o
requerente

pleiteou a declaração de inconstitucionalidade de

normas da
L
ei
C
omplementar

M
unicipal
n
.
116/2023 ao fundamento de que as referidas normas contrariam

a Lei Orgânica do Município de Campinápolis
, o que representa o objetivo de controle de legalidade e não de constitucionalidade.
E, n
o mérito,
assevera

que não
existe
vício de iniciativa, diante da possibilidade de emenda legislativa a projeto de lei de iniciativa do Chefe do Executivo
;
sustent
a
n
do
, outrossim,

que não há aumento de despesas nas normas impugnadas
, razão pela qual
pugn
a
pela improcedência
desta
ação.

A
Procuradoria
Geral
de Justiça
, por meio da manifestação que se vê no ID 177539182,

postula a
rejeição da preliminar suscitada pela Câmara Municipal de Campinápolis
.

E
, no mérito, pela
improcedência d
esta
ação
.

No dia

9 de agosto de 2023,
o
requerente
, por meio da manifestação e documento encontradiços nos
IDs
178309276 e 178306750,
demonstr
a
, utilizando o exemplo concreto
de
uma servidora admitida em
1º de agosto de 2003,
que
o aumento
decorrente da
alteração legislativa introduzida pelo parlamento municipal provocará alteração substancial nos vencimento dela,
que irá saltar de R$ 2.604,00 (
doi
s mil seiscentos e quatro reais)
para até R$ 6.358,28
(
seis mil, trezentos e cinquenta e
oito reais, vinte oito centavos)
, a depender do preenchimento de outros requisitos além do tempo de serviço.

Em razão das novas informações trazidas,
o Desembargador Orlando de Almeida Perri
determin
ou
nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça, que pleiteou nova manifestação da Câmara Municipal
de Campinápolis
,
“principal interessada na defesa dos dispositivos, de modo a oportunizar espaço para que ela discorra sobre as informações apresentadas na petição de ID n.º 178309276”
, o que foi deferido em 6
de setembro de
2023.

Em 2
de outubro de
2023, foi certificado o decurso
in albis
do prazo sem qualquer manifestação da Câmara Municipal de Campinápolis [ID. 184462163].

Na
manifestação que se encontra no ID 182846678 o
requerente
apresentou o Decreto n. 4206 de 18 de setembro de 2023, no qual “
ressaltou a diminuição da arrecadação e repasses realizados pela União e o Estado aos Municípios, corroborando com o alegado nesta exordial, sobre o aumento de despesa que prejudica sobremaneira o comprometimento do ente municipal com os serviços essenciais
.”

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça, em
nova
manifestação subscrita
dessa feita
pelo
Dr.

Marcelo Ferra de Carvalho
,
ratifi
ca
o parecer anteriormente apresentado e

opin
a
pela procedência desta
ação
, por entender que o diploma impugnando padece de inconstitucionalidade por aumentar despesas, por meio de emenda parlamentar, em processo de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo.

Diante
da minha convocação por intermédio da Portaria n. 150, de 7 de janeiro de 2024 para atuar temporariamente na Cadeira 4 do Órgão Especial, em substituição ao
Desembargador Orlando de Almeida Perri
, em decorrência do afastamento temporário desse
das funções judicantes perante o Órgão Especial,
o
s

presentes autos vieram-se
concluso
s
para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento do mérito
, consoante disposto na parte final do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Falta de interesse de agir suscitada pela Câmara Municipal de Campinápolis

Conforme relatado, a
Câmara Municipal de Campinápolis suscitou esta preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que o
requerente
pleiteou a declaração de inconstitucionalidade de
normas da Lei C
omplementar

M
unicipal
n
.
116/2023
fundamentando a sua pretensão na contrariedade de
referidas normas
com
a Lei Orgânica do Município de Campinápolis, o que,
na concepção

do ente legislativo
,
enquadraria em
controle de legalidade e não de constitucionalidade.

No entanto, não assi
s
te razão
a Casa Legislativo Municipal, porque

conquanto não
se possa olvidar que que no controle abstrato de constitucionalidade apenas normas de envergadura constitucional podem figurar na condição de norma parâmetro, no caso em análise,
sem
embargo

de

o

requerente

ter
indicado
alguns
dispositivos da Lei Orgânica
M
unicipal,
o Prefeito

expressamente
subsidia o pleito de inconstitucionalidade em normas da Constituição Estadual (
art
s
. 190
e
195, parágrafo único, V)
.
e da Constituição Federal (art. 61, §1º, II,
a
), o que demonstra a
inconsistência da
pretensão deduzida pela Câmara Municipal de Campinápolis.

Diante

d
isso,
a
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

O Prefeito de Campinápolis, em 13
de fevereiro de
2023, encaminhou à Câmara Municipal
o Projeto de Lei Complementar n.
01/2023, que
“estabelece o Plano de Carreira, Cargo e Remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, Lotados na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campinápolis/MT”
.

Naquela Casa Legislativa
Municipal
foram apresentadas duas emendas, alterando a redação dos seguintes dispositivos
, assim redigidas
:

Art. 31. As progressões de Nível e Classe serão possíveis após o decurso do prazo de 3 (três) anos a contar da publicação da presente lei, permanecendo os servidores, neste período, na atual Classe e Nível em que se encontram.

I – Fixa-se o prazo de 90 dias para o Poder Executivo promover o reenquadramento de todos os servidores ativos, considerando todo seu tempo de serviço (ACRESCIDO PELO PROJETO DE EMENDA N.º 01/2023).

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os efeitos a 01 de janeiro de 2023, em face dos valores repassados pela União aos cofres públicos municipais

(REDAÇÃO PROPOSTA PELO CHEFE DO EXECUTIVO)

Art. 32. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
com efeitos, para fins de contagem de nível, desde a posse dos servidores ativos

(REDAÇÃO DADA PELO PROJETO DE EMENDA N.º 02/2023)
.

A Lei Complementar n. 116/2023, do
M
unicípio de Campinápolis, que estabelece
o plano de carreira, cargo e remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, lotados na Secretaria de Saúde daquele município, foi de iniciativa do
C
hefe do Poder Executivo. Contudo, as Emendas Parlamentares n.
01 e 02, de 20 de fevereiro de 2023,
ora atacadas,
alteraram os efeitos financeiros do projeto originário gerando despesas para o
Município.

É sabido que a Constituição Federal traz em seu art. 1º o princípio federativo garantindo a autonomia de cada Estado, assegurando, ademais, aos entes federados, para cumprimento desse princípio, espaço de competência privativa. Por sua vez, o art. 2º prevê a independência entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Além disso, a Constituição Federal, em seu art. 25, autoriza os Estados-
m
embros a se organizarem segundo as
c
onstituições e leis que adotarem, observados os princípios constitucionais citados no parágrafo anterior. E, em obediência a esse sistema constitucional, o Brasil adota como modelo federativo a simetria dos modelos federal e estadual para as matérias que se refiram aos princípios.

Sendo a
ssim, na esteira dessa opção constituinte, o art. 61, § 1º, II,
b
e
e
, da
Constituição Federal
disciplinou que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a
organização administrativa
e judiciária, matéria tributária e orçamentária,
serviços públicos
e pessoal da administração
dos Territórios;
ou, ainda, a
criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI
.

Por sua vez, a Constituição do Estado de Mato Grosso também conferiu ao
C
hefe do Poder Executivo, no art. 66, competência privativa para dar início ao
processo legislativo na forma e nos casos previstos,

e
para
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução
.

Destarte, é firme na jurisprudência o entendimento de que a cláusula de reserva de iniciativa decorre do princípio da separação de poderes
,
portanto, essa autoadministração dos poderes é de observância obrigatória também dos Estados e Municípios, em estrita observância ao princípio da simetria.

No caso
sob
análise, embora a
Lei Complementar
M
unicipal
n. 116/202,
seja resultado de um processo legislativo iniciado pelo Prefeito de
Campinápolis
,
é ev
idente que as duas emendas parlamentares apresentadas, no sentido de que
todo o tempo de serviço dos servidores públicos das categorias profissionais abrangidas pela lei seja contado
,
retroativamente
,
para fins
de progressão funcional
, resultará em
aumento das despesas
do Município
, como demonstrado no exemplo concreto citado pelo
requerente
[ID 178309276], implica
ndo
em acré
scimos da ordem de até 144,17% (
cento e quarenta e qua
tro vírgula dezessete por cento)
de imediato na folha salarial, o que gerará impacto devastador nas contas públicas

municipais
, podendo comprometer os serviços essenciais prestados aos munícipes.

É cediço que o
art. 195, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Estadual atribui
iniciativa

privativa
ao
P
refeito

para
“criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração”
.

E, com foi
bem destacado no parecer da Procuradoria
-Geral
de Justiça, o processo legislativo nos Estados-
m
embros deve observar as regras básicas previstas na
Constituição
Federal
, previsto nos
art
s
.
59 a 69.

Aliás,
veja-se a jurisprudência alusiva à matéria:

[...] A experiência jurisprudencial dessa Suprema Corte consolidou ao longo do tempo o entendimento de que
as regras básicas do processo legislativo presentes na Constituição Federal incorporam noções elementares do modelo de separação (e interação) dos poderes públicos constituídos, o que as torna de observância mandatória no âmbito das ordens jurídicas locais
, por imposição do art. 25 da CF. [...]

(
ADI 232, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVUL
G 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)
D
estacamos

Nesse ponto, convém esclarecer que não se questiona a legitimidade dos parlamentares para apresentar emendas a projetos de leis iniciados pelo
C
hefe do Poder Executivo.
Entretanto,
não se pode olvidar que o limite da atuação legítima está na observância dos princípios constitucionais e nas regras de acatamento obrigatório pelos entes federados, daí por que o art. 63, I, da Constituição Federal dispõe que não será permitido aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º. E, pelo princípio da simetria constitucional, o mesmo poder é conferido aos outros
Che
fes do Poder Executivo para idênticos objetivos.

Por sua vez, o
art. 40, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê a vedação de aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa privativa do Governador, raciocínio aplicado aos Prefeitos, exatamente o que ocorreu, na espécie, eis que os vereadores decidiram incluir, por intermédio de emendas parlamentares, dispositivos obrigando o
Municí
pio
a dispender recursos não previstos no projeto original.

Além disso, os

art
s
. 61, § 1º, II,
a
e
b
e 63, I, da Constituição Federal,
assim
estabelecem
em relação à matéria
:

Art. 61. [...]

§ 1º
São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

[...]

II -
disponham
sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

[...]

Art. 63.
Não será admitido aumento da despesa prevista
:

I -
nos
projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República
, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;

Negritamos

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que, não obstante seja possível ao parlamentar emendar projeto de lei de iniciativa reservada, devem, no entanto, ser respeitadas as limitações estabelecidas explícita e implicitamente nas Constituições Federal
e dos Estados
, dentre as quais, a existência de pertinência temática e o não aumento de despesa, consoante se vê dos arestos abaixo ementados:

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 3º; 8º; 13; 16; 17; 23; 27; 30; 36 e 37 da Lei nº 1.030/2016, do Estado de Roraima, que alteraram dispositivos da Lei estadual nº 892/2013, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Educação Básica do Estado de Roraima.
Processo Legislativo. Lei de iniciativa reservada ao Poder Executivo
.
Emenda Parlamentar
sem estreita relação de pertinência com o objeto do Projeto encaminhado pelo Executivo.
Aumento de despesas. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal.
Não conhecimento da ação direta quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. Usurpação de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (violação ao artigo 22, XXIV, da CF). Conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido. Modulação dos efeitos da decisão. 1.
Na linha dos precedentes desta Suprema Corte “conflita com a Constituição Federal introduzir, em projeto de iniciativa de outro Poder, alteração a implicar aumento de despesas – artigo 63, inciso I, da Lei Maior” (ADI 4759, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe
de 29.10.2018)
. [...] 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 3º; 8º; 16 (inclusão do §4º ao art. 41 da Lei nº 892/2013); 17 (inclusão do §5º do art. 41-A da Lei nº 892/2013); 23; 27; 30; 36 (inclusão do §2º ao art. 112 da Lei 892/2013) e 37, da Lei 1.030/2016, do Estado de Roraima, com efeitos
ex
nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento
.

(
ADI 6091, Relator(a):
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVUL
G
27-06-
2023 PUBLIC
28-06-2023)
D
estacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. LEIS 8.315/2019 E 7.898/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. INSTITUIÇÃO DE PISO SALARIAL. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AUMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES. INADMISSIBILIDADE (ART. 63, I, DA CF). RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATRIBUIÇÃO DE PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO EM MATÉRIA DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO (ARTS. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, XXIV, DA CF). MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA EM MAIOR EXTENSÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE. 1. À falta da apresentação de razões específicas, não pode a ação ser conhecida quanto ao pedido de “declaração de inconstitucionalidade da integralidade da Lei nº 7.898/2018 do Estado do Rio de Janeiro”, pois, segundo jurisprudência desta Suprema Corte, o déficit de impugnação específica inviabiliza os pedidos veiculados em ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 2.
Reconhecido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o cabimento de emendas parlamentares em projetos de lei enviados pelo Chefe do Poder Executivo é
limitado
pela necessidade de pertinência temática com o objeto original do projeto e
pela impossibilidade de
, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º, da Constituição,
veicular aumento de despesa pública
(CF, art. 63, I)
. 3. Cumpre à União legislar sobre jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal. 4. A atribuição de poder fiscalizatório e sancionatório pelo Poder Público Estadual em matéria de Direito do Trabalho contraria a competência exclusiva da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV). 5. Medida cautelar confirmada em maior extensão. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada procedente.

(
ADI 6244, Relator(a):
ALEXANDRE DE MORAES
, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
164 DIVULG
29-06-
2020 PUBLIC
30-06-2020
)
D
estacamos

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. AUMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. EXPRESSÃO “TUBARÃO”, CONTIDA NO CAPUT E NO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 398, DE 05.12.2007, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 63, INCISOS, E 96, II, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 1. E
ste Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de
emendas parlamentares
aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas
limitações constitucionais
, quais sejam: (i)
não importarem aumento de despesa
e; (
ii
) manterem pertinência temática com o objeto do projeto de lei
.
Nesse sentido: ADI 1.050-MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 1.333, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; ADI 2.569, Rel. Min. Carlos Velloso
. 2. A Constituição Federal estabelece que compete ao Tribunal de Justiça a iniciativa legislativa a respeito da alteração da organização e da divisão judiciárias (art. 96, II, “d”). Nesse sentido: ADI-MC 1.834, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário. 3. No projeto de lei inicial encaminhado pelo Tribunal de Justiça à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina não havia nenhuma referência à elevação para entrância especial da Comarca de Tubarão, de modo que tal alteração é fruto de emenda parlamentar. Entretanto, tal proposição alternativa não fez qualquer estudo sobre a necessidade ou previsão orçamentária para promover referida alteração legislativa, ocasionado aumento de despesa ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o que lhe confere vício de inconstitucionalidade formal.
Nesses casos de desrespeito aos limites do poder de emenda, esta Corte Suprema entende haver ofensa ao princípio da separação de poderes (art. 2º, CF)
. 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, para declarar a inconstitucionalidade parcial do caput e do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 398, de 05.12.2007, do Estado de Santa Catarina, com redução de texto da expressão “Tubarão”.

(
ADI 4062, Relator(a):
ROBERTO BARROSO
, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-277 DIVUL
G 12-12-
2019 PUBLIC
13-12-2019)
D
estacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO VERSANDO A ORGANIZAÇÃO E A DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO – INICIATIVA DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI SUJEITA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA (CF, ART. 125, § 1º, “in fine”) –
OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE EMENDAS PARLAMENTARES – AUMENTO DA DESPESA GLOBAL ORIGINALMENTE PREVISTA
E AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA MATERIAL COM O OBJETO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DE REFERIDO PROJETO DE LEI MOTIVADA PELA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE COMARCAS, VARAS E CARGOS CONSTANTES DO PROJETO INICIAL – A QUESTÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES A PROJETOS DE INICIATIVA RESERVADA A OUTROS PODERES DO ESTADO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDAR PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS – DOUTRINA – PRECEDENTES – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO EXERCÍCIO DO PODER DE EMENDA PELOS MEMBROS DO PARLAMENTO – O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República –
as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei
e (b) guardem afinidade lógica com a proposição original (vínculo de pertinência). Doutrina. Jurisprudência. – Inobservância, no caso, pelos Deputados Estaduais, no oferecimento das emendas parlamentares, de tais restrições.
Consequente declaração de inconstitucionalidade formal dos preceitos normativos impugnados nesta sede de fiscalização normativa abstrata
. A SANÇÃO DO PROJETO DE LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESULTANTE DO DESRESPEITO, PELOS PARLAMENTARES, DOS LIMITES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDA QUE LHES É INERENTE – A aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição legislativa aprovada. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. [...]

(
ADI 1050, Relator(a):
CELSO DE MELLO
, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-
2018 PUBLIC
28-08-2018
)
D
estacamos

Destarte, ficou comprovado que
a Câmara Municipal de Campinápolis, ao apresentar emendas que autorizam a contagem retroativa
(art. 32)
, para fins de progressão funcional, de todo o tempo de serviço trabalhado pelos servidores das categorias profissionais abrangidos pela L
ei
C
omplemen
tar

M
unicipal

n.
116/2023
;

e
fixar o prazo de 90
(noventa)
dias para adoção de tal providência
(art. 31, I)
, invadiu a competência reservada ao
C
hefe do Executivo, que vetou tais dispositivos, por inconstitucionalidade formal, decorrente do vício de iniciativa.

Ocorre que o veto foi derrubado pela Casa de Leis
M
unicipal e a referida
L
ei
C
omplementar Municipal

n.
116/2023
entrou em vigor, a despeito da inconstitucionalidade flagrante presente nos
dispositivos legais
impugnados nesta via de contro
le abstrato, devendo, dessa forma, o Poder Judiciário intervir para retirar do mundo jurídico os dispositivos que contrariaram a norma constitucional.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse de agir
.

E
, no mérito,
julgo

procedente

o pedido deduzido na presente
ação, para declarar a inconstitucionalidade formal do
inciso I do art. 31 e
caput do art.
32

[versão dada pela
Emenda n. 02/2023
]
, da Lei
Complementar n.
116/2023
do Município de Campinápolis, com efeitos
ex

tunc
, por afronta direta aos
arts
. 40, I, 190 e 195, parágrafo único, IV, da Constituição de Mato Grosso e
, por simetria,
ao art.
61, § 1º, II, a, e art.
63, I, da Constituição Federal, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
(i)
a expedição de ofício ao presidente da Câmara Municipal de
Campinápolis
para as providências cabíveis, encaminhando-lhe cópia do presente acórdão; e
(
ii
)
a notificação do Prefeito do Município de
Campinápolis
, para os devidos fins.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024